Tribunal: STF
Processo: ARE 1347361
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E01/60.150/2001 E E-01/60.258/2002. PRODERJ. VERBA DE CARÁTER GENÉRICO. AUMENTO DE VENCIMENTOS DISFARÇADO. ISONOMIA ENTRE SERVIDORES. CONSECTÁRIOS DA REMUNERAÇÃO QUE DEVEM SER CALCULADOS DE ACORDO COM A GRATIFICAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS CORRETAMENTE FIXADOS. PEQUENO REPARO NA DECISÃO ATACADA.



    O réu-apelante se insurgiu contra a sentença que julgou procedente o pedido inclusão da gratificação denominada Gratificação de Encargos Especiais (GEE) aos vencimentos do autor-apelante, conforme processos administrativos E-01/60.150/2001 e E01/60.258/2002. Prescrição das prestações sucessivas que não atinge o fundo de direito. Súmula nº 85, do STJ. Gratificação concedida de forma genérica, de modo que caracterizou aumento disfarçado. Assim, correto o pronunciamento atacado ao reconhecer como devida a sua inclusão aos vencimentos do demandante. Aplicação da Súmula nº 150, deste Tribunal de Justiça. Condenação da autarquia recorrente ao pagamento de taxa judiciária, na forma do enunciado nº 76, deste Tribunal de Justiça. Acréscimos legais que devem ser fixados na fase de liquidação de sentença, diante da possível modulação de efeitos na decisão a ser proferida no RE nº 870.947/SE, pelo STF (Tema nº 810). Honorários recursais. DESPROVIMENTO DO RECURSO. DETERMINAÇÃO, EM REEXAME NECESSÁRIO, QUE A CORREÇÃO MONETÁRIA E OS JUROS DE MORA SEJAM FIXADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º; 37 caput e inciso X; 61, § 1º, inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente